Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-80.2023.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005962-80.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.594.553/0001-82 (APELANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 774.759.091-15 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Embargos monitórios acolhidos na origem. Notas fiscais e canhotos de entrega. Instrumento particular de reconhecimento de dívida. Prova escrita idônea. Boa-fé objetiva. Ônus da prova do embargante. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente ação monitória fundada em fornecimento de combustíveis e lubrificantes, no valor de R$ 96.115,90, sob o fundamento de fragilidade da prova escrita e ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório formado por notas fiscais, canhotos de entrega, prova oral e instrumento particular de acordo extrajudicial configura prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do CPC, a autorizar a constituição de título executivo judicial, bem como se o embargante se desincumbiu do ônus de infirmar a presunção inicial de existência do crédito.

III. Razões de decidir

3.
A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a formar juízo de probabilidade acerca da existência do crédito, não se exigindo prova robusta ou incontroversa, conforme orientação consolidada do STJ.

4.
Notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega, ainda que subscritos por terceiros vinculados ao devedor, constituem prova escrita idônea, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
A prova oral confirmou a existência de cadastro em nome do apelado e a prática reiterada de fornecimento a prazo à família, em contexto de relação negocial duradoura.

6.
O instrumento particular de acordo extrajudicial, com firmas reconhecidas, no qual o apelado reconhece dívida relativa a abastecimentos, reforça a verossimilhança do crédito e evidencia comportamento contraditório ao posterior inadimplemento.

7.
A negativa genérica do débito não afasta a presunção inicial que milita em favor do autor na ação monitória, sobretudo quando ausente prova concreta de pagamento ou de inexistência da relação jurídica.

8. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade e coerência, vedando comportamento contraditório e enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 422 e 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e
provido
reformar integralmente a sentença, rejeitar os embargos monitórios e constituir o título executivo judicial em favor da apelante, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento:
“
1. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC é suficiente quando apta a formar juízo de probabilidade acerca da existência do crédito, ainda que constituída por notas fiscais e canhotos de entrega corroborados por prova oral. 2. Incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor na ação monitória. 3. O reconhecimento extrajudicial da dívida e a conduta contraditória do devedor afrontam a boa-fé objetiva e impedem o enriquecimento sem causa.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 700 e 702, § 8º; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.065.671/MG, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 20.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.081.390/AL, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 22.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1025827-60.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Casagranda
Derivados de Petróleo LTDA
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
5ª
Vara
da Comarca de Alta Floresta
/MT,
na

Ação
Monitória
,
autos n
º

1005962-80.2023.8.11.0007
,
ajuizada

em desfavor de
João Gonçalves Medeiros Junior
,
q
ue
acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial.

Conforme documentado nos autos, o apelante ajuizou ação
mor
atória
visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 96.115,90 (noventa e seis mil, cento e quinze reais e noventa centavos), correspondente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes ao apelado e seus familiares, entre agosto e dezembro de 2018, amparando sua pretensão em notas fiscais e detalhamentos de faturas.

O réu, ora apelado, opôs embargos à monitória, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que nunca efetuou cadastro para compras a prazo junto à apelante. Negou a realização das transações, afirmando que os abastecimentos que porventura realizou foram pagos no ato. Aduziu, ainda, que as notas fiscais foram produzidas unilateralmente, sem comprovante de entrega ou assinatura válida que o vinculasse à dívida, e que a responsabilidade pelos débitos, se existentes, seria de seu irmão, Edilson Gonçalves Medeiros, conhecido pelo alcunho de “Mandioca” (ID 334492899).

Após instrução processual, o magistrado de origem entendeu pela fragilidade do conjunto probatório apresentado pela autora, considerando os documentos produzidos unilateralmente e a ausência de prova inequívoca da entrega dos produtos ou de autorização formal para que terceiros realizassem compras em nome do réu. Concluiu que a autora assumiu o risco da informalidade em suas práticas comerciais e, por isso, julgou improcedente o pedido monitório (ID 334493393).

Em suas razões recursais (ID 317870412), o apelante
argui,
preliminarmente,
que
a
a
nulidade da sentença por carência de fundamentação, alegando que o juízo de primeiro grau deixou de analisar provas e argumentos essenciais capazes de infirmar a conclusão adotada.

No mérito, sustenta a suficiência dos documentos para aparelhar a ação monitória, especialmente quando corroborados pela prova oral e pelo instrumento particular que comprova o reconhecimento da dívida pelo apelado. Defende que, diante das provas produzidas, o ônus de comprovar o pagamento ou a inexistência da relação recaía sobre o apelado, que dele não se desincumbiu.

Invoca, por fim, a violação ao princípio da boa-fé objetiva e o enriquecimento sem causa do recorrido. Requer, assim, a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma para rejeitar os embargos monitórios e constituir o título executivo judicial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 334493409).

Preparo
recursal

recolhido

(ID
335880866
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que o juízo de piso não enfrentou todos os argumentos e provas deduzidos no processo, especialmente no que tange ao conteúdo dos depoimentos testemunhais e ao instrumento particular de acordo que reconheceria a dívida, limitando-se a uma análise genérica da prova.

Embora a argumentação da apelante evidencie uma compreensível insatisfação com a valoração probatória realizada pelo magistrado, não vislumbro, no caso, a nulidade absoluta por ausência de fundamentação. O julgador de primeiro grau expôs as razões que o levaram à improcedência do pedido, centrando seu convencimento na fragilidade das provas escritas e na insuficiência da prova oral para gerar a certeza necessária sobre a obrigação.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado
não precisa rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a conclusão

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2399315 MA 2023/0227247-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2024)
.
O que se verifica, na hipótese, não é uma ausência de fundamentação, mas sim uma decisão fundamentada de forma contrária aos interesses da apelante.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em verificar se o conjunto probatório carreado aos autos pela apelante é suficiente para instruir a ação monitória e, consequentemente, para constituir um título executivo judicial em face do apelado.

A sentença recorrida concluiu pela insuficiência probatória, sob o argumento de que os documentos seriam unilaterais e de que a apelante assumiu o risco da informalidade. Com o devido respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, discordo de tal conclusão.

A ação monitória, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil, tem como requisito a existência de
"prova escrita sem eficácia de título executivo"
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal prova não precisa ser robusta ou isenta de dúvidas, mas deve ser idônea a ponto de gerar um juízo de probabilidade sobre a existência do direito do autor.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5,
Rel. Des. Raul
Araújo,
Data
de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022)
Destacamos

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:
“A prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ser robusta ou inequívoca, bastando que evidencie probabilidade do crédito alegado (art. 700, CPC)
”
(N.U 1026913-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 02/12/2025)
.

No caso em tela, a apelante instruiu a inicial com uma vasta documentação, incluindo notas fiscais e detalhamentos de faturas. Embora o juízo a quo tenha desconsiderado tais documentos por reputá-los unilaterais, uma análise mais aprofundada, em conjunto com as demais provas, revela um cenário distinto.

Primeiramente, a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento não pode ser classificada como
“insuficiente”
, como fez o juízo de origem. Pelo contrário, ela se mostra fundamental para contextualizar e validar os documentos escritos.

A testemunha
Pauliene
Mesquita Alves Carvalho, funcionária do setor financeiro da apelante
desde o ano de 2004
, foi categórica ao afirmar que realizou pessoalmente o cadastro em nome do apelado, João Medeiros Júnior
.
Esse depoimento, por si só, desconstitui o principal pilar da defesa do apelado: a alegação de inexistência de cadastro.

Corrobora tal fato o depoimento da testemunha Marcos Santos da Silva, gerente de pista do posto, que confirmou a prática corriqueira de a família Medeiros abastecer
“
na nota
”
para pagamento posterior. Esclareceu, ainda, a razão dos valores elevados de algumas notas, explicando que o abastecimento era feito não apenas nos veículos, mas também em tambores e galões para uso na propriedade rural da família
, o que é plenamente compatível com a atividade de agropecuarista do apelado.

Mais contundente, contudo, é o "Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial e Outras Avenças" (ID 132387729), firmado entre os membros da família Medeiros, incluindo o apelado, com firmas devidamente reconhecidas em cartório. Em tal documento, na seção que elenca as dívidas a serem partilhadas, consta expressamente, sob a responsabilidade do devedor "João Gonçalves Medeiros Junior", a seguinte obrigação: "POSTO LOCATELI (Notas de abastecimento no cadastro CPF e CNPJ Junior)". A apelante comprovou que "Posto Locatelli" era a denominação anterior do "Posto
Casagranda
", estabelecido no mesmo endereço.

O referido documento reforça de maneira inequívoca a existência da dívida, sobretudo porque o próprio apelado confirmou, em audiência, a autenticidade
do instrumento acostado aos autos, não tendo impugnado seu conteúdo. A alegação de que o documento teria sido posteriormente anulado não tem o condão de afastar ou descaracterizar o
reconhecimento da dívid
a.

Ressalte-se, ainda, que as assinaturas apostas no referido documento
se assemelham
com aquelas que se encontram reiteradamente lançadas nos recibos e respectivos “canhotos” acostados aos autos, evidenciando a realização do cadastro em nome do apelado e sua autorização para que terceiros abastecessem no estabel
ecimento comercial.

Em julgado recente, esta Primeira Câmara assentou o entendimento de que a nota fiscal acompanhada de canhoto de entrega, ainda que subscrito por terceiro, constitui prova escrita idônea e suficiente a amparar o ajuizamento de ação monitória.

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória.
Nota Fiscal com Canhoto de
Entrega
.
Alegação de Prescrição Intercorrente.
Ônus da Prova da Entrega das Mercadorias. Princípio da Aparência.
Recurso
Desprovido.
I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada com fundamento em notas fiscais relativas à venda de calcário agrícola, reconheceu a constituição do título executivo judicial no valor de R$ 100.780,26 (cem mil, setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), acrescido da taxa SELIC desde o vencimento das obrigações, e condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários
advocatícios.
II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição intercorrente em razão da demora na citação; (
ii
) estabelecer se os documentos apresentados, especialmente as notas fiscais com canhotos de entrega assinados, constituem prova idônea da entrega das mercadorias para fins de formação de título executivo judicial.
III.
Razões de Decidir 3. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, retroagindo à data do ajuizamento da ação, desde que não haja inércia imputável à parte autora.
4.
A Autora diligenciou ativamente para localizar o Réu, promovendo atos processuais regulares e sucessivos até a efetivação da citação, não se verificando desídia ou paralisação injustificada do feito. 5. A alegação de prescrição intercorrente pressupõe inércia da Requerente, o que não se verifica no caso concreto.
6.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega assinados por terceiros presumidamente vinculados ao destinatário constituem prova escrita suficiente para embasar a Ação Monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC. 7. Aplica-se ao caso o princípio da aparência, segundo o qual se presume legítimo o recebimento das mercadorias por prepostos em ambiente rural, especialmente na ausência de impugnação
idônea.

8. A negativa genérica quanto à autoria das assinaturas não desconstitui a eficácia dos documentos apresentados, cabendo ao Réu o ônus da prova quanto à inexistência da entrega ou irregularidade dos recebimentos, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV.
Dispositivo e Tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A citação válida após diversas tentativas e diligências requeridas pela parte autora impede o reconhecimento da prescrição
intercorrente.

2. A nota fiscal acompanhada de canhoto de entrega assinado por terceiro constitui prova escrita suficiente para embasar Ação Monitória. 3. A simples alegação de desconhecimento das assinaturas não desconstitui a presunção de legitimidade do recebimento das
mercadorias.
4. Aplica-se à hipótese o princípio da aparência, notadamente em relações comerciais em ambiente rural.”

[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10258276020188110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – NOTAS FISCAIS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR A AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando a monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, é de ser mantida a procedência da ação.
Havendo prova da entrega das mercadorias, caberia à ré/apelante, nos termos do
art
. 373, II, do CPC, comprovar que a assinatura não era autorizada ou que a pessoa que as recebeu não pertencia ao quadro de funcionários, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003328-29.2019.8 .11.0015, Relator.: José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Ainda, é certo que "(...)
no âmbito do procedimento monitório, nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2081390 AL 2022/0059891-8, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)
.

No caso dos autos, o apelado não se desincumbiu desse ônus.
A negativa genérica
de não conhecimento da dívida

reforça a fragilidade de sua defesa.

O conjunto probatório é coeso e convincente: a prova oral explica a informalidade da relação de confiança e a sistemática das compras; os canhotos e recibos, assinados por terceiros, demonstram a entrega dos produtos e a participação direta do apelado; e o acordo familiar sela a controvérsia, confirmando que o apelado reconhecia ser o devedor perante o posto de combustíveis.

Outrossim, a
análise do caso não pode se furtar à aplicação do princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes um dever de lealdade e cooperação em todas as fases do negócio jurídico, mesmo naqueles celebrados verbalmente.

Segundo o representante da empresa apelante, a relação negocial nesses termos perdurou por 25 (vinte e cinco) anos, passando-se de pai para filho, o que evidencia a estabilidade do vínculo comercial e a confiança recíproca construída ao longo de décadas.

Ao reconhecer a dívida em um acordo particular com seus familiares e, posteriormente, negá-la em juízo,
o apelado atenta
contra a lealdade processual e a boa-fé que se espera das partes. Permitir que tal alegação prospere seria o mesmo que legitimar o enriquecimento sem causa do apelado às custas do trabalho e do patrimônio da apelante, o que é expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A informalidade não pode servir como escudo para o inadimplemento. A confiança depositada pela apelante, ainda que tenha representado um risco comercial, foi traída por um comportamento que a boa-fé objetiva repudia.

Para o Superior Tribunal de Justiça, “(...) a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código
Civil,
impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato”
(STJ - REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022)
.

Portanto, diante da suficiência do conjunto probatório, a reforma da sentença para rejeitar os embargos monitórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso de apelação interposto
,
para reformar integralmente a sentença objurgada e, por conseguinte, rejeitar os embargos monitórios opostos por João Gonçalves Medeiros Junior.

Em consequência, com fulcro no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil,
constituo
, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da apelante,
Casagranda
Derivados de Petróleo LTDA
, no valor de R$ 96.115,90 (noventa e seis mil, cento e quinze reais e noventa centavos).

Em razão da reforma integral do julgado e do princípio da sucumbência,
inverto
os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos já fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026